Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724373-24.2019.8.07.0000 Agravante(s) MARCOS ANTONIO MARTINS MARQUES Agravado (s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Martins Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709459-95.2019.8.07.0018 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar ao réu que abstivesse de recolher o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF de sua remuneração. Em razões recursais (Id 12458032), o agravante alega ser servidor público comissionado do GDF, atuando diretamente junto a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Afirma ser portador de cegueira monocular e, por tal razão, faz jus à isenção de imposto de renda, conforme previsão da Lei n. 7.713/88, a qual não faz distinção entre a cegueira monocular e a binocular. Apresentou considerações sobre o direito vindicado e formulou os seguintes pedidos: i. Pede seja concedida a tutela de urgência antecipada aqui pleiteada, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 do CPC, para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do tributo em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Rendimentos da Atividade do Agravante, sem que possa a Agravada exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda; ii. Pede, ao final, seja julgado totalmente procedente o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Rendimentos da Atividade do Agravante e que não possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação pelo Rito Ordinário em que prolatada a r. decisão agravada (0709459- 95.2019.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Preparo recolhido (Id 12458084). Inicialmente, os autos foram distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual indeferiu o pedido liminar do agravante na decisão catalogada no Id 12795785. Após apresentação de contraminuta pela parte agravada (Id 13421178), o agravante requereu a suspensão do feito em razão da determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp. n. 1814919/DF (Tema 1.037). Na decisão catalogada no Id 14656440, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.037, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22522464), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22522092). É o relatório do necessário. Decido. A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.037, para julgamento do REsp n. 1.814.919/DF, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. O acórdão da decisão ficou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E, DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PREVISTA NO INCISO XIV DO ARTIGO 6o DA LEI N. 7.713/1998. INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE OS RENDIMENTOS DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. DISTINÇÃO COM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 250/STJ (REsp 1.116.620/BA). MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS E DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral." 2. Discute-se no presente recurso se há isenção de IRPF para portador de neoplasia que esteja em exercício de atividade laboral. A discussão, portanto, é definir se quem deve receber é apenas o aposentado ou também quem esteja em atividade. Trata-se de debate diverso do travado no Tema Repetitivo 250/STJ (REsp 1.116.620/BA), em que se limitou a discussão à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis. 3. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E, do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). 4. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos REsps 1.814.919 e 1.836.091). (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) Saliento que, malgrado o REsp 1814919/DF tenha sido julgado em sessão realizada no dia 20/6/2020, conforme consulta realizada no site do c. Superior Tribunal de Justiça nesta data, não há notícia de que a decisão proferida na aludida sessão transitou em julgado. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso continue suspensa até que seja confirmado o trânsito em julgado do julgamento do Tema 1.037 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora